Tribunal: TRF3
Processo: 0000274-52.2019.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 4o Juiz Federal da 2a TR SP
Órgão colegiado: 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000274-52.2019.4.03.6345
RELATOR:
4o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: EDNA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA - SP420812-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000274-52.2019.4.03.6345
RELATOR:
4o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDNA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA - SP420812-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra decisão do JEF que homologou os cálculos em f

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000274-52.2019.4.03.6345
RELATOR:
4o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: EDNA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA - SP420812-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000274-52.2019.4.03.6345
RELATOR:
4o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDNA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA - SP420812-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra decisão do JEF que homologou os cálculos em fase de execução do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000274-52.2019.4.03.6345
RELATOR:
4o Juiz Federal da 2a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDNA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS RENATO LOPES RAMOS - SP123309-A, JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA - SP420812-A, THIAGO AURICHIO ESPOSITO - SP343085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso em tela é aplicável o entendimento da Súmula no 20 da TRU -
" Não cabe mandado de segurança no âmbito dos juizados especiais federais.
Das decisões que põem fim ao processo, não cobertas pela coisa julgada, cabe recurso inominado
." (Origem: processo 0000146-33.2015.4.03.9300; processo 0000635-67.2015.4.03.9301).
A decisão impugnada não pôs fim ao processo, cuidando-se apenas de homologação dos valores apurados pela Contadoria, portanto é interlocutória, prosseguindo o feito com a expedição da requisição de pagamento (RPV) até a extinção da execução, razão pela qual não se pode conhecer do recurso interposto;
Recurso não conhecido.

E M E N T A

PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO SÚMULA 20 DA TRU. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.